Tribunal: TJDFT
Processo: 0718950-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Vistos. Não há pedido de gratuidade de justiça neste pedido de antecipação de tutela de caráter antecedente. Diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15, intime-se o recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se.